Tribunal: TJDFT
Processo: 0733048-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELO LOCADOR. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, na ação de rescisão contratual c/c indenização, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão de contrato de locação e condenar o locador ao pagamento de multa compensatória equivalente a quatro meses de aluguel, no valor de R$ 16.500,00, em razão do inadimplemento consistente na não entrega do imóvel no prazo pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia devolvida cinge-se à discussão sobre a possibilidade de afastamento ou redução da multa contratual aplicada em razão do inadimplemento referente à entrega do imóvel objeto do contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação e o termo aditivo fixam expressamente o prazo para entrega do imóvel e preveem multa equivalente a quatro meses de aluguel em caso de descumprimento, não havendo vício de consentimento ou ambiguidade na redação contratual.
4. O locador descumpre a obrigação legal de entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, nos termos do art. 22, I, da Lei n. 8.245/1991, ao não disponibilizar o bem na data ajustada, mesmo após prorrogação do prazo por termo aditivo.
5. A cláusula penal é devida em caso de inadimplemento culposo, independentemente de prova do prejuízo, conforme dispõe o art. 408 do Código Civil, razão pela qual a incidência da multa decorre automaticamente do descumprimento contratual.
6. A prorrogação do prazo por meio de termo aditivo reforça a ciência inequívoca do locador quanto às consequências do inadimplemento, afastando alegações de surpresa ou imprevisibilidade.
7. A multa equivalente a quatro meses de aluguel revela-se compatível com o padrão do negócio jurídico e com a gravidade do inadimplemento, não se evidenciando desproporcionalidade apta a justificar a redução judicial.
8. A cláusula contratual que prevê multa equivalente a um mês de aluguel incide em hipótese diversa, referente à rescisão pelo locatário antes do início da vigência, não se aplicando ao inadimplemento do locador quanto à entrega do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. O atraso na entrega do imóvel pelo locador caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar multa compensatória quando expressamente pactuada.
2. Não se reduz a multa contratual livremente estipulada quando ausente desproporcionalidade manifesta ou circunstância excepcional que justifique intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 22, I; CC, art. 408; CPC, art. 85, §§ 2o, 6o-A e 11.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2095310, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 25/02/2026, DJe 10/03/2026.